Tribunal: TJMT
Processo: 0000731-43.2016.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000731-43.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA PRIMAVERA LTDA - ME - CNPJ: 05.900.566/0001-93 (APELADO), JULIO CESAR KRAEMER - CPF: 030.219.181-07 (APELADO), ADRIANA PETTER DA SILVA FIOROTTO - CPF: 874.318.409-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO NO AJUSTE PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO – DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – MORA
EX RE
–
RECURSO PROVIDO.

Em caso de dívida líquida e com vencimento certo, o encargo de inadimplência deve incidir a partir do término do prazo para o pagamento da obrigação, por se tratar de mora
ex re
, mantendo-se o pactuado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Ordinária Condenatória julgada procedente, para condenar os réus ao pagamento de R$ 174.482,49, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data do vencimento da dívida e a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante aduz que no período de inadimplência deve incidir a comissão de permanência, conforme estabelecido no contrato.

Contrarrazões no ID 155193660.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs a Ação de Cobrança fundada em “contrato de abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex”.

A sentença foi de procedência, e o apelante postula pela sua reforma para que a dívida seja atualizada pela comissão de permanência, conforme contratado.

Na cláusula nona do ajuste realmente está previsto para esse período a incidência de comissão de permanência (ID. 100179455, págs. 19 e 20), e uma vez que não houve insurgência dos réus quanto a essa questão, deve ser mantida.

Quanto ao termo inicial da atualização, nas obrigações contratuais em que está estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é
ex re
, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397do CC) e os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

No entanto, ao ajuizar a demanda o autor atualizou o débito até 31/12/2015, portanto,
neste caso específico
a atualização deverá ser computada desde essa data, sob pena de
bis in iden
.

Nesse sentido, julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

(...)

6. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual.
Precedentes.7. Recurso especial não provido
.(REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

E mais:

AgInt no AREsp 1529404/SP;

AgInt no AREsp 1866376/SE;

AgInt no AREsp n. 1.997.751/MG.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO NO AJUSTE PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO – DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – MORA EX RE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8º, DO CPC) – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO
–
RECURSO PROVIDO.

Em caso de dívida líquida e com vencimento certo, o encargo de inadimplência deve incidir a partir do término do prazo para o pagamento da obrigação, por se tratar de mora ex re, mantendo-se o pactuado.

Se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade (art. 85, §8º, do CPC).
(AP 0011705-98.2014.8.11.0041, julgado em 22/02/2023).

E ainda:

AP 0001026-59.2010.8.11.0015;

AP 1013683-20.2019.8.11.0041;

AP 0029451-08.2016.8.11.0041;

AP 0005614-26.2013.8.11.0041;

AP 0000518-45.2012.8.11.0015.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que a comissão de permanência incida desde o vencimento da obrigação, com a ressalva de que, nestes autos em particular, serão calculados a partir da data da última atualização pelo autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023